Tribunal: TJSP
Processo: 0018299-29.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação - Condenação pela prática ilegal da medicina (artigo 282, caput, do Código Penal). Alegação de omissão. Não ocorrência. Materialidade do Crime comprovada. Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0018299-29.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSÂNGELA MUNÍZ DE ARAÚJO TOMAZ, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018299-29.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No 22832
Embargos de Declaração no 0018299-29.2017.8.26.0002/50000
Embargante: Rosangela Muniz de Araújo Tomaz
Embargado: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração Apelação - Condenação pela
prática ilegal da medicina (artigo 282, caput, do Código
Penal). Alegação de omissão. Não ocorrência. Materialidade
do Crime comprovada. Razões do inconformismo que
denotam
intenção
de
rediscutir
a
matéria

Inadmissibilidade Inteligência do artigo 619 do Código de
Processo Penal - Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Rosangela Muniz
de Araújo Tomaz contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, deu-se parcial
provimento ao recurso, assim ementado:
“APELAÇÃO - Condenação pela prática ilegal da medicina
(artigo 282, caput, do Código Penal). Preliminar. Afastamento da
decretação da revelia. Impossibilidade. Pretensão à absolvição por
insuficiência de prova - Inadmissibilidade - Materialidade e
autoria delitiva devidamente demonstradas - Crime consumado.
Dosimetria de pena escorreita. Sentença mantida - Recurso não
provido.”.
Sustentou a embargante, em suma, omissão no julgado eis que não
teria sido analisada a habitualidade da prática ilegal da medicina para que restasse
configurada a tipicidade de sua conduta.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem obedecer aos preceitos do artigo
619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018299-29.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
3
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Em que pese o argumento exposto nas razões recursais, não se afere
qualquer omissão no julgado, posto que a análise do conjunto fático-probatório
constante dos autos se deu de forma pormenorizada, exigida quer pela gravidade do
crime imputado, quer pelas consequências que eventual condenação possa resultar na
esfera particular da embargante.
No caso dos autos, não se constata qualquer vício, eis que a decisão
recorrida expressamente consignou que materialidade do crime restou comprovada
pelos documentos de pp. 27/31, bem como pelas declarações da testemunha André
Luiz Nunes Bolonha (pp. 198- vídeo) e do filho da embargante Raul Muniz de
Araújo (pp. 14).
Isto posto, o atestado médico em nome da embargante aliado às
palavras de Raul Muniz que declarou que trabalhava para sua mãe como
recepcionista por ao menos um mês, são suficientes para comprovar a habitualidade
da conduta da recorrente.
Destarte, registre-se que o mero inconformismo quanto ao resultado
do julgamento não constitui supedâneo para o oferecimento de embargos
declaratórios.
Logo, os embargos devem ser rejeitados, pois o Acórdão recorrido
não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo
Penal, visando a embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada pela
Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
Cláudio Marques - relator